Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-66.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – empréstimo pessoal - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - validade dos juros contratuais/remuneratórios – admitida capitalização mensal dos juros em contratação posterior à MP no 1963-17/2000 – demanda improcedente – recurso improvido.*